Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-61.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000468-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SALMA DA CUNHA DE SOUZA - CPF: 363.008.611-04 (VÍTIMA), R. S. B. - CPF: 045.482.531-57 (VÍTIMA), ALISSON BUENO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), RHULLIAN GUSTAVO PINHEIRO - CPF: 041.261.281-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SELIEL DE MORAIS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (IMPETRANTE), ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 061.332.011-50 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO - ORDEM DENEGADA.

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Erick Henrique do Nascimento
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo e extorsão majorados e corrupção de menores (art. 157, §2º, II e VII, e 158, §§1º e 3º do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

O impetrante defende excesso para a formação de culpa, tendo em vista que até a data da impetração o ministério Público não havia apresentado alegações finais, devendo ser considerado que o paciente encontra-se segregado desde 19/05/2022. Argumenta a necessidade de revisão da prisão preventiva, considerando-se os predicados pessoais favoráveis do paciente.

Pugna pela revogação da decretação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pede que seja aplicada medidas cautelares alternativas à prisão processual prevista no CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 155241173).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 155596188).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 156976672, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante insurge-se em relação ao excesso para a formação de culpa, alegando que o paciente encontra-se segregado desde 19/05/2022. Argumenta a necessidade de revisão da prisão preventiva, se considerados os predicados pessoais favoráveis do paciente.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, q
uanto ao excesso de prazo, importa repisar que, conforme informações prestadas pelo juízo
a quo
, o processo encontra-se
“concluso para que seja proferida a sentença - CPP, art. 404 e parágrafo único -, decisum que ainda não foi proferido pela complexidade do caso, gravidade dos fatos, quantidade de crimes e multiplicidade de corréus.”

Demais disso, verifica-se em consulta à Ação Penal n. 1000763-602022.8.11.0024, que o Ministério Público somente não apresentou as Alegações Finais anteriormente, porque
“não foram juntadas as mídias da instrução processual para a apresentação de memoriais”
(Id. 105720017 – Ação Penal), o que restou regularizado apenas em 12/12/2022, retornando os autos ao Ministério Público em 23/01/2023, com o aporte das alegações em 30/01/2023, ficando, portanto, prejudicada a alegação no tocante à eventual desídia do Poder Público.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS — PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR — PRISÃO PREVENTIVA —
EXCESSO DE PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL — PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA I. PGJ — SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E RECEBIMENTO PELO D. JUÍZO A QUO — ACOLHIMENTO — INSURGÊNCIA SUPERADA — PERDA DO OBJETO — WRIT PARCIALMENTE PREJUDICADO
— AVENTADA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS — IMPROCEDÊNCIA — NÃO DEMONSTRADOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS — JUSTIFICADA A NECESSÁRIA CONSTRIÇÃO CAUTELAR — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO E PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Forçoso reconhecer a perda do objeto do mandamus, especificamente no que concerne ao alegado excesso de prazo para a propositura da ação penal, haja vista o superveniente oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em 1º grau e o posterior recebimento da exordial acusatória pelo d. juízo a quo, a ensejar, neste particular tocante, a extinção da ordem sem resolução do mérito, ante a prejudicialidade parcial do remédio heroico.
2. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, como forma de garantia da ordem pública, especialmente em vista da expressiva quantidade de droga apreendida [cerca de 22,7kg de cocaína] e do modus operandi adotado pelo paciente [tráfico interestadual]. 3. Uma vez constatada a imprescindibilidade da medida extremada, revela-se inviável sua substituição por cautelares alternativas, a teor do art. 282, § 6º, do CPP. Precedentes do STJ. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
(TJ-MT - HC: 10264675020228110000, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023) (destaquei)

Por derradeiro, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional, o que é o caso, conforme amplamente debatido por esta Câmara, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1018636-48.2022.8.11.0000, quanto restou decidido pela presença dos pressupostos autorizadores da medida extrema.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS] POR DUAS VEZES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS PRESSUSPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, O PACIENTE É PRIMÁRIO, “POSSUI TRABALHO E RESIDÊNCIA FIXA”, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – FORMA DE EXECUÇÃO - ARESTO DO STJ – PRISÃO MOTIVADA – COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
- INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA. “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (TJMT, Enunciado Criminal 42) A forma de execução dos crimes [latrocínio consumado e dois roubos majorados pelo concurso de agentes; emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STF, RHC nº 195.407/SP; STJ, HC 546.380/MT). A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência ( CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim).
Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal 43).
“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública” (STJ, AgRg no RHC 148.120/SP).” (TJ-MT 10235318620218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2022) (destaquei)

Nesse viés, revelam-se descabidas as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP, haja vista que, diante da fundamentação supra, as cautelares menos gravosas não se mostram adequadas e suficientes, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Logo, dentro da razoabilidade, não resta caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento do processo encontra-se regular, em conclusão para julgamento de mérito desde 24/02/2023, ou seja, aproximadamente 30 (trinta) dias. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023